Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011292-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAISA BRUNA NIELAND BORGES - CPF: 054.435.651-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Thaisa Bruna Nieland Borges contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, os quais visavam à desconstituição da cobrança representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 2393367, relativa a suposta infração ambiental. A recorrente alega: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prova pericial; (ii) ausência de fundamentação adequada da sentença; e (iii) nulidade da CDA por ausência de indicação precisa do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (iii) determinar se a CDA é nula por falta de descrição do fato gerador da infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser dirimida com base nos documentos constantes nos autos, não havendo ponto controvertido que exija conhecimento técnico especializado.

A alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação do fato gerador não foi suscitada em momento oportuno nem decidida pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A sentença é suficientemente fundamentada, tendo analisado os elementos essenciais à solução da controvérsia, e eventual omissão deveria ter sido arguida por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Não se conhece de alegação recursal que inova a controvérsia, por não ter sido suscitada em primeiro grau.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação exige a prévia interposição de embargos de declaração para viabilizar sua apreciação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.014; 1.022; CTN, art. 202.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Thaisa Bruna Nieland Borges em face do Município de Cuiabá, visando à desconstituição da cobrança representada pela CDA nº 2393367, decorrente de suposta infração ambiental.

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente julgou improcedentes os embargos, mantendo a validade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução.

Irresignada, a embargante interpôs o presente Recurso de Apelação, no qual restringe suas razões a três pontos específicos:

I) que a sentença recorrida fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, ignorando que a matéria discutida exige prova pericial para aferir se, de fato, houve transgressão da área nos termos da legislação municipal;

II) ausência de fundamentação adequada da sentença;

III) a CDA objeto da presente execução é nula, porquanto não especifica adequadamente o fato gerador da suposta infração, violando o princípio da legalidade e impedindo o exercício pleno do direito de defesa.

Com base nesses dois fundamentos, pleiteia a reforma da sentença.

Sem contrarrazões. (id. 284148992)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Thaisa Bruna Nieland Borges contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal manejados em face do Município de Cuiabá, preservando a exigibilidade do crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 2393367.

A recorrente estrutura sua irresignação em três pontos:

I) que a sentença recorrida fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, ignorando que a matéria discutida exige prova pericial para aferir se, de fato, houve transgressão da área nos termos da legislação municipal;

II) ausência de fundamentação adequada da sentença;

III) a CDA objeto da presente execução é nula, porquanto não especifica adequadamente o fato gerador da suposta infração, violando o princípio da legalidade e impedindo o exercício pleno do direito de defesa.

O primeiro argumento, todavia, não prospera.

A alegação de cerceamento de defesa pressupõe demonstração concreta de prejuízo, não bastando a mera alegação de que determinada prova deixou de ser produzida.

No caso, a controvérsia posta nos autos é, por natureza, de fato e de direito e se resolve a partir da análise dos documentos já colacionados ao processo.

Não se identifica qualquer ponto controvertido que demande conhecimento técnico especializado, sendo despicienda a realização da perícia pretendida.

Mesmo porque o auto de infração (id. 284148981), goza de presunção de legitimidade e consta bem delimitada a infração cometida e correção posterior do muro não tem o condão de afastar a penalidade.

A jurisprudência consolidada — e a melhor doutrina — são firmes no sentido de que a não produção de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento da causa. Assim, não há falar em nulidade processual.

Passo ao segundo ponto.

A recorrente sustenta, em grau recursal, que a CDA seria desprovida de fundamentação adequada, por ausência de indicação precisa do fato gerador e por insuficiência dos elementos que lastrearam o ato de inscrição. A matéria, contudo, não pode ser conhecida.

Isto porque a alegação não foi suscitada no procedimento administrativo, quando poderia ter sido oportunamente debatida.

Tampouco foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que não emitiu qualquer pronunciamento sobre eventual irregularidade formal da CDA.

Soma-se a isso o fato de que não foram opostos embargos de declaração para suprir a suposta omissão alegada, sendo inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Ademais, evidente, nesse ponto, que a apelação pretende inovar o debate judicial, trazendo questão que não integrou a lide tal como julgada.

A devolutividade do recurso limita-se ao que foi efetivamente submetido ao juízo a quo; não cabe ao Tribunal conhecer de matéria agregada apenas no segundo grau.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação nesta sede.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de fundamentação adequada, tal tese não prospera.

A sentença enfrentou de modo claro, direto e específico os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, analisando a validade formal da CDA, a higidez do procedimento administrativo e a suficiência das provas documentais juntadas.

Caso a parte entendesse haver omissão ou contradição na sentença, deveria ter oposto embargos de declaração, meio adequado para sanar vícios de fundamentação.

A ausência dessa providência impede que a parte suscite a alegada nulidade apenas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

O que se observa é que a Apelante tenta, no recurso, ampliar a controvérsia sem ter previamente provocado o juízo a quo para integrar a sentença, sendo incabível imputar vício inexistente ou decorrente de inércia da própria recorrente.

Diante do exposto, afasto a alegação de cerceamento de defesa e não conheço do argumento relativo à ausência de fundamentação da CDA, por caracterizar inovação recursal e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025